Tribunal: TJSP
Processo: 0017475-29.2007.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Ato Jurídico - Alegação de que o autor, portador de problemas psíquicos dilapidou o seu patrimônio alienando a ré MARIA AUGUSTA, um imóvel rural, por valor irrisório e através de procuração outorgada ao corréu PAULO, o que torna o instrumento de compra e venda nulo – Sentença de procedência – Inconformismo da ré MARIA AUGUSTA requerendo, preliminarmente, a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Ato Jurídico - Alegação de que o autor, portador de problemas psíquicos dilapidou o seu patrimônio alienando a ré MARIA AUGUSTA, um imóvel rural, por valor irrisório e através de procuração outorgada ao corréu PAULO, o que torna o instrumento de compra e venda nulo – Sentença de procedência – Inconformismo da ré MARIA AUGUSTA requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, alegando, no mérito, a validade do contrato, visto que assinado em 2001 quando o autor gozava de plena saúde física e mental, sendo que todas as transações foram realizadas na forma de instrumento público, vindo a ser interditado apenas em 2003, que as testemunhas arroladas pelo autor de nada contribuíram para o deslinde da questão e que o pagamento foi devidamente comprovado através do recibo junto aos autos. Alega, ainda, a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé – Descabimento- Elementos suficientes a comprovar a existência de vício apto a anular a transação reclamada – Litigância de má-fé imposta em razão da corré ter alterado a verdade dos fatos - Recurso desprovido.